Tribunal: STF
Processo: HC 90201
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA PELO SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
   ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, DE
   INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA E DE ILICITUDE DAS PROVAS
   PRODUZIDAS: IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1.      Não se admite, na via
   acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e
   provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente.
2.      Não é
   inepta a denúncia que bem individualiza a conduta do réu, expondo
   de forma pormenorizada o fato criminoso, preenchendo, assim, os
   requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Basta que, da
   leitura da peça acusatória, possam-se vislumbrar todos os
   elementos indispensáveis à existência de crime em tese, com
   autoria definida, de modo a permitir o pleno exercício do
   contraditório e da ampla defesa do Paciente.
3.      A denúncia é uma
   proposta da demonstração de prática de um fato típico e
   antijurídico imputado a determinada pessoa, sujeita à efetiva
   comprovação e à contradita, e apenas deve ser repelida quando não
   houver indícios da existência de crime ou, de início, seja
   possível reconhecer, indubitavelmente, a inocência do acusado ou,
   ainda, quando não houver, pelo menos, indícios de sua
   participação. Precedentes.
4.      É lícita a escuta telefônica
   autorizada pelo Juiz responsável pelo início das investigações,
   que, posteriormente, ensejaram a quebra do sigilo telefônico do
   Paciente pela autoridade ora Impetrada.
5.      Estando a decisão que
   recebeu a denúncia devidamente fundamentada, nos termos
   legalmente previstos e em consonância com o entendimento deste
   Supremo Tribunal sobre a matéria, deve a ação penal ter seu curso
   normal.
6.      Habeas corpus denegado.